Tribunal: STF
Processo: HC 263845
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator conheceu do  Agravo em Recurso Especial nº 2.931.865/PR para não conhecer do recurso especial (e-doc. 6).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, a 6 anos e 3 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 622 dias-multa pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 3).



    3. Inconformada, a defesa protocolou revisão criminal no Tribunal de Justiça, que julgou improcedente o pedido.



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, sobrevindo o mencionado agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça.



    5. Neste habeas corpus, as impetrantes afirmam a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do paciente, pois ausente justa causa para a medida. Dizem contrariado o art. 5º, inc. XI, da Constituição da República. Alegam que não havia investigação prévia, denúncia, movimentação suspeita na residência ou qualquer outro elemento objetivo que justificasse a vinculação do flagrante ocorrido em via pública a uma situação de flagrante delito no interior do domicílio. Sustentam que a atuação policial teve caráter meramente especulativo, configurando verdadeira “fishing expedition”.



    6. Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se:



    A) LIMINARMENTE: A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão coatora proferida no AREsp nº 2.931.865 - PR e, por consequência, da condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0001249-14.2023.8.16.0113, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor do paciente EDSON MARQUES DE OLIVEIRA NETO, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a critério de Vossa Excelência.



    B) NO MÉRITO: A concessão definitiva da ordem para: Cassar a decisão coatora proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.931.865 - PR;



    Reconhecer a nulidade absoluta de todo o conjunto probatório por violação aos artigos 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, em razão da invasão ilegal de domicílio; Anular a sentença condenatória e, por ausência de prova lícita da materialidade e autoria, absolver o paciente com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



    C) SUBSIDIARIAMENTE: Caso não se entenda pela absolvição, que seja reconhecida a nulidade específica das provas obtidas mediante invasão domiciliar, desclassificando-se a conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.



    D) A juntada da documentação anexa como prova pré-constituída do alegado.”



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. A par disso, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. As impetrantes não juntaram ao processo cópia da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça estadual no julgamento da revisão criminal interposta pela defesa. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    8. Há mais, consta no site do Superior Tribunal de Justiça que o Agravo em Recurso Especial nº 2.931.865/PR, interposto contra a decisão pela qual o Tribunal de Justiça indeferiu o pedido revisional da defesa, transitou em julgado em 12/08/2025, tendo sido formalizada a impetração apenas em 21/10/2025. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator